Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-66.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminar. Afastada a alegação de ofensa à dialeticidade.
Apelação Cível. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Restabelecimento do status quo ante com a restituição simples dos valores indevidamente cobrados da autora. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da

Ementa:
Preliminar. Afastada a alegação de ofensa à dialeticidade.
Apelação Cível. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Restabelecimento do status quo ante com a restituição simples dos valores indevidamente cobrados da autora. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Não comprovada lesão à honra imagem ou direitos de personalidade, aptos a ensejar indenização por dano moral. Sentença mantida. Recurso improvido.